Tribunal: TJSP
Processo: 0014217-91.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de treinamento, fornecimento e transporte de modelos/promotoras até os respectivos postos do evento denominado "Desperados". Inadimplemento contratual. Não ocorrência. Embora a autora narre problemas com o comparecimento do pessoal, ela afirmou, com todas as letras, que não lhe interessava a rescisão do contrato, a decidir pela manutenção do pactuado. Ausência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de treinamento, fornecimento e transporte de modelos/promotoras até os respectivos postos do evento denominado "Desperados". Inadimplemento contratual. Não ocorrência. Embora a autora narre problemas com o comparecimento do pessoal, ela afirmou, com todas as letras, que não lhe interessava a rescisão do contrato, a decidir pela manutenção do pactuado. Ausência de comprovação de quem deu causa ao inadimplemento. Inúmeras exigências, de última hora, que não constaram no contrato. Tese da exceptio non adimpleti contractus afastada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.